Tribunal: TJBA
Processo: 8117292-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117292-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSENILSON DE OLIVEIRA LOPES Advogado(s): MATHEUS PEREIRA MENDES, ELEN DE OLIVEIRA PEIXOTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, objetivando a exclusão de anotação realizada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem a devida notificação prévia, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia da instituição financeira ao consumidor autoriza a exclusão do registro no SCR/SISBACEN; (ii) avaliar se a anotação realizada sem prévia notificação gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR/SISBACEN possui natureza de banco de dados de caráter restritivo, utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco de crédito, equiparando-se, para fins legais, a cadastros como SPC e SERASA. Nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC, é obrigatória a comunicação prévia ao consumidor quanto ao registro de seus dados no SCR, sendo a responsabilidade pela notificação da instituição financeira que originou a operação. A ausência de comprovação da notificação prévia autoriza a exclusão da anotação realizada no SCR, conforme precedentes do STJ (REsp 845317/RS) e do TJSP, TJMG e TJGO. A inexistência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385/STJ, quando coexistentes outras inscrições regulares e não comprovada a exclusividade ou irregularidade do apontamento impugnado. Não havendo nos autos prova de negativa concreta de crédito, exposição vexatória ou constrangimento público decorrente da anotação, inexiste abalo à honra objetiva ou subjetiva que enseje reparação moral. Correta a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa, diante da procedência parcial dos pedidos, inexistindo elementos que justifiquem a reforma quanto aos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira, sob pena de exclusão do registro. A simples ausência de notificação prévia não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando comprovadas outras anotações regulares e ausente demonstração de prejuízo concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8117292-12.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSENILSON DE OLIVEIRA LOPES e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.